Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INADEQUADO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. TRANSCURSO DO PRAZO DE REABILITAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. No curso da execução penal, a prática de falta disciplinar de natureza média revela comportamento carcerário inadequado que pode consistir em óbice ao preenchimento do requisito subjetivo necessário para concessão do benefício de saídas temporárias. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, do transcurso do lapso temporal exigido para reabilitação da falta disciplinar, não é possível tal apreciação pelo Tribunal ad quem, sob risco de incorrer em supressão de instância.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.